Tribunal: TJDFT
Processo: 0715103-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ACP No 94.00.08514-1. PLANO COLLOR. EXPUGOS INFLACIONÁRIOS. TEMA No 1.169. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO APLICÁVEL. DISTINÇÃO. EXCESSO NA EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. ERRO NOS CÁLCULOS PERICIAIS. NÃO VERIFICAÇÃO.
1. Não se vislumbrando identidade entre as premissas dos recursos especiais repetitivos que ensejaram a suspensão nacional no âmbito do Tema no 1.169 e as execuções individuais relativas à ACP no 94.00.08514-1, e enquanto não houver expressa decisão em sentido contrário por parte do STJ, há de se conferir interpretação restrita à ordem, garantindo-se o prestígio à segurança jurídica.
2. Se o agravante não apresentou argumentos claros e objetivos capazes de infirmar a conclusão do perito acerca dos cálculos – bem como considerando que a decisão recorrida está de acordo com o entendimento jurisprudencial deste TJDFT e do STJ –, não há como reformar o decisum resistido.
3. Agravo de instrumento não provido.